Tribunal: TJDFT
Processo: 0736191-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736191-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL DE MATOS MARTINS AGRAVADO: ALAN SILVA SANTANA 03637583135, BANCO PAN S.A, MF SILVA INFORMACOES CADASTRAIS - ME DESPACHO Intime-se a primeira agravada no endereço declinado pela parte recorrente (ID. Num. 31166468). Após, aguarde-se a apresentação de contrarrazões. Caso frustrada a intimação, ao recorrente para que se manifeste no prazo de 15 dias. BRASÍLIA, DF, 10 de janeiro de 2022 13:44:10. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora